Tribunal: STF
Processo: Pet 841
Classe: Pet
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL.  MEDIDA   CAUTELAR  INOMINADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR CONCEDIDA.
         I  - Cabe  agravo regimental  contra decisão monocratica que
aprecia  liminar em ação cautelar inominada.
        II  - Presentes os pressupostos  da cautelar e de se manter o
despacho agravado.
         Agravo regimental a que se nega provimento.::